Tribunal: TJPA
Processo: 0805794-65.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805794-65.2024.8.14.0000

PACIENTE: AMANDA TAVARES REGO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ORIXIMINÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS.
ARTIGO 33, DA LEI N.º 11.343/2006. AUTORIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. EVENTUAL REGIME. EXAME INCABÍVEL NA VIA ELEITA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE COM FILHO MENOR DE 12 (DOZE) ANOS. ART. 318, INCISO V, DO CPB. CABIMENTO.
HABEAS CORPUS
COLETIVO N.º 143.641/SP. HIPÓTESE NÃO ENQUADRADA NAS SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA. PRECEDENTES DESTA CORTE. NECESSIDADE DE IMPOSIÇÃO CONCOMITANTE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NESTA, CONCEDIDA . DECISÃO UNÂNIME.

1. O enquadramento típico da conduta atribuída à paciente, bem como a controvérsia sobre o eventual regime de pena aplicável em caso de condenação, além de constituírem vedado exercício de futurologia, dependem de ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a finalidade do
habeas corpus
, sendo, portanto, inviável na via mandamental.

2. O Supremo Tribunal Federal, a quando do julgamento do
Habeas Corpus
Coletivo, n.º 143641/SP, datado de 20 de fevereiro de 2018, concedeu a ordem mandamental para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

3. A decisão da Corte Suprema não torna obrigatória a substituição da prisão preventiva pela domiciliar pela simples circunstância de ser a paciente mãe de filho menor de 12 (doze) anos. Devem ser analisadas outras condições, sobretudo para assegurar a observação ao princípio da proteção integral à criança.

4. Inobstante, na hipótese em apreço, observa-se que a paciente afirma ser mãe de uma criança de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de idade, a qual apresenta transtorno de hiperatividade acompanhado de impulsividade e agressividade, ainda sem controle químico, consoante Laudo Médico recente. Descreve, ademais, que o infante deverá ser submetido a avaliação neuropsiquiátrica para definição diagnóstica, e início de conduta terapêutica adequada ao seu quadro clínico.

5. Outrossim, nos termos do Receituário Médico, a criança ainda necessita ser submetida a cirurgia de postectomia, circunstâncias que, não de outro modo, reforçam a indispensabilidade do auxílio materno, sobretudo em virtude de o menor encontrar-se sobre os cuidados da avó, que trabalha na profissão de diarista, e precisa ausentar-se para o exercício de sua atividade laborativa.

6. A par de tais peculiaridades, aliadas ao fato de que o delito imputado não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou contra filho ou dependente – art. 318-A, da Lei Adjetiva Penal - entendo que faz jus a paciente ao benefício do recolhimento domiciliar, no interesse, precípuo, de salvaguardar o interesse da criança.

7. Ordem conhecida em parte e, nesta, concedida, para deferir à paciente o benefício da prisão domiciliar, nos termos do art. 318 do CPPB, se por al não estiver presa, aplicando-se, ainda, medidas cautelares diversas da prisão a serem impostas pelo Juízo singular, com especial necessidade da monitoração eletrônica.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em
conhecer em parte
e, na parte conhecida em
conceder a ordem
impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período do dia 30 do mês de abril ao dia 02 do mês de maio do ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 30 de abril de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório

com pedido de liminar, impetrado em favor de
AMANDA TAVARES REGO,
em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA, proferido no bojo do Processo de origem AuPrFl n.º 0800683-86.2024.8.14.0037, que indeferiu pedido de prisão domiciliar postulado em favor da paciente, mãe de criança de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de idade.

Consta da impetração que a paciente encontra-se constrita de sua liberdade desde 30/03/2024, de vez que presa em flagrante delito, sob acusação da suposta prática dos ilícitos penais descritos nos artigos 33 e 35, da Lei n.º 11.343/2006. Posteriormente, durante Audiência de Custódia, realizada em 01/04/2024, sua prisão foi convertida em custódia cautelar, bem como indeferido o recolhimento ao domicílio.

Salienta a defesa, entretanto, que o filho da coacta realiza acompanhamento médico, pois apresenta hiperatividade, e precisa se submeter a procedimento cirúrgico em seu órgão genital. Destaca que a criança encontra-se, atualmente, sob os cuidados da genitora da coacta, que trabalha como diarista.

Nessa conjuntura, diante da tenra idade do infante e da imprescindibilidade da figura materna, entende devida a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal.

Acrescenta que paciente é ré primária, com bons antecedentes e sem qualquer condenação criminal. Além disso, não foram encontradas em seu poder substâncias entorpecentes; tampouco há indícios de que se dedique a atividades criminosas ou de que integre organização criminosa, a atrair, inclusive, na hipótese de eventual condenação, a figura do tráfico privilegiado, com conseguinte imposição de regime aberto.

Clama pela concessão liminar da ação mandamental, para que seja concedida prisão domiciliar à coacta, mediante expedição de competente Alvará de Soltura. Ao final, seja a ordem concedida em definitivo.

Liminar indeferida em Decisão Interlocutória à ID 19025501.

Em informações, esclarece o Juízo inquinado coator (ID 19071135):

“A acusada AMANDA TAVARES REGO, vulgo “YSA”, foi presa em 30/03/2024 tendo sido realizada audiência de custódia, tendo a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva, encontrando-se presa até a presente data.

(...)

Foram apreendidos (id. 112228271 - Pág. 6):

09 (Nove) Porções de substância análoga a droga conhecida popularmente como "Cocaína";

01 (uma) Balança de Precisão;

01 (um) Aparelho Celular Marca Motorola, modelo Moto G41, cor azul escuro, IMEI 1: 353123302728459, IMEI

2: 353123302728468, número do telefone (93) 99122-9175, (encontrado em posse de AMANDA TAVARES REGO).

O local do suposto crime de tráfico de drogas, foi na residência da ré AMANDA TAVARES REGO, vulgo “YSA”.

Mesmo local onde alega residir com seus(suas) filhos(as).

Como motivo ensejador da manutenção da medida constritiva, o juízo entendeu por estarem presentes os motivos, pressupostos e requisitos da prisão preventiva, com fito de garantir a ordem pública e a conveniência da instrução da criminal
(id. 112306439).

(...)

Cumpre informar que AMANDA TAVARES REGO, possui 01 (um) registro em sua certidão de antecedentes criminais, ponderando ainda que a existência de condições pessoais favoráveis à denunciada, tais como alegada primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema (Súmula n.º 08/TJPA).

Quanto à situação processual, informo que o feito se encontra em prazo para oferecimento da denúncia.”
(grifei)

Nesta superior instância, a
Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
manifesta-se pelo
conhecimento parcial
da ordem impetrada e, nessa parte, por sua
denegação
.

É o relatório.

VOTO

Ab initio
, não há se conhecer, neste âmbito, de teses relacionadas à formação da culpa da coacta, atinentes à autoria delitiva e a incidência da minorante do tráfico privilegiado, já que tais argumentos não encontram agasalho na via estreita do
mandamus
, por carecer de análise valorativa de prova, impossibilitando desse modo a discussão sobre o conteúdo probante da ação delitiva.

Por certo, o enquadramento típico da conduta atribuída à paciente, bem como a controvérsia sobre o eventual regime de pena aplicável em caso de condenação, além de constituírem vedado exercício de futurologia, dependem de ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a finalidade do
habeas corpus
, sendo, portanto, inviável na via mandamental.

Persiste a impetração

no suposto constrangimento ilegal que vem sofrendo a paciente diante do indeferimento do benefício de prisão domiciliar, a qual, em tese, faria jus, nos termos do art. 318, inciso V, da Lei Adjetiva Penal, que autoriza que a paciente seja agraciada com
prisão domiciliar,
por possuir filho menor de 12 (doze) anos de idade.

De fato, o rol de possibilidades para a concessão do benefício da substituição da prisão preventiva pela domiciliar foi ampliado pela Lei nº. 13.257/16, conhecida como Marco Legal da Primeira Infância, que alterou os termos do art. 318 do Código de Processo Penal, dentre outros dispositivos.

Ao editar a
novatio legis
, pretendeu o legislador priorizar o bem-estar do menor, estabelecendo
"princípios e diretrizes para a formulação e a implementação de políticas públicas para a primeira infância em atenção à especificidade e à relevância dos primeiros anos de vida no desenvolvimento infantil e no desenvolvimento do ser humano"
(art. 1º da Lei nº. 13.257/16).

Nesse contexto é que a hipótese de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos casos em que uma mulher, com filho de até 12 (doze) anos de idade, figurar como agente da prática delitiva, foi incluída no art. 318 do Código de Processo Penal (inciso V).

Pois bem, diante do novo panorama criado pelo Marco Legal da Primeira Infância, não mais se exige que a mulher comprove ser imprescindível aos cuidados especiais do filho menor.

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, no do julgamento do
Habeas Corpus
Coletivo, n.º 143641/SP, datado de 20 de fevereiro de 2018, concedeu a ordem mandamental para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de (1) crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, (2) contra seus descendentes ou, ainda, em (3) situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que indeferirem o benefício.

Pelo que se vê, a Suprema Corte busca salvaguardar, especialmente, o bem-estar dos infantes e das pessoas com deficiência, assegurando-os a presença de suas genitoras, a fim de que o zelo e o cuidado lhes sejam garantidos.

Deveras, a decisão acima mencionada não torna obrigatória a substituição da prisão preventiva pela domiciliar pela simples circunstância de ser a paciente mãe de filho menor de 12 (doze) anos. Devem ser analisadas outras condições, sobretudo para assegurar a observação ao princípio da proteção integral à criança.

No caso em tela, ao indeferir pedido de revogação de prisão preventiva e concessão de prisão domiciliar, consignou o Juízo Coator:

“Doravante, com relação à custodiada AMANDA TAVARES REGO, entendo não ser o caso de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, em razão de filho menor, pois,
embora o bem-estar do infante seja importante, vejo que o benefício que por hora se indefere, não é adequado, tendo em vista preocupação acerca da segurança e estabilidade do ambiente doméstico em que a prole estava inserida.

Ademais, a autuada relata que já foi apreendida quando menor de idade com uma ‘moringa de cocaína’. Diante disso, veja-se que há evidências de que, se for colocada em prisão domiciliar, a acusada encontrará os mesmos estímulos para continuar
a se envolver em atividade delituosa, inclusive, na presença do filho, o que, ao ver deste Juízo, seria mais prejudicial ao menor.

Nesse sentido, há de se ressaltar que o crime imputado à acusada, foi perpetrado, em tese, na residência comum do filho, no mesmo ambiente, com exposição. Não havendo de se falar em substituição da prisão preventiva em prisão domiciliar.
”

Inobstante, na hipótese em apreço, observa-se que a paciente afirma ser mãe de uma criança de
02 (dois) anos e 11 (onze) meses

de idade
, a qual apresenta
transtorno de hiperatividade
acompanhado de
impulsividade e agressividade
, ainda sem controle químico, consoante Laudo Médico recente, datado de 03/04/2024 (ID 18929885). Descreve, ademais, que o infante deverá ser submetido a avaliação neuropsiquiátrica para definição diagnóstica, e início de conduta terapêutica adequada ao seu quadro clínico.

Outrossim, nos termos do Receituário Médico datado de 06/02/2024 (ID 18929886), a criança ainda necessita ser submetida a cirurgia de postectomia, circunstâncias que, não de outro modo, reforçam a indispensabilidade do auxílio materno, sobretudo em virtude de o menor encontrar-se sobre os cuidados da avó, que trabalha na profissão de diarista, e precisa ausentar-se para o exercício de sua atividade laborativa.

A par de tais peculiaridades, aliadas ao fato de que o delito imputado não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou contra filho ou dependente – art. 318-A, da Lei Adjetiva Penal - entendo que faz jus a paciente ao benefício do recolhimento domiciliar,

no interesse, precípuo, de salvaguardar o interesse da criança.

Nesta seara de cognição:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA PELA PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDO.

I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão negou vergastada por seus próprios fundamentos.

II - In casu, a agravada demonstrou possuir filho menor, conforme certidão de nascimento de fls. 94-95. Nesse aspecto, há que se considerar, no caso em apreço, que os benefícios de se permitir a mãe dispensar aos filhos de tenra idade os cuidados necessários, sobrepõe-se à necessidade de segregação da genitora, tendo em vista que a conduta em tese por ela perpetrada, qual seja, tráfico de drogas, não foi cometida mediante grave ameaça ou violência, tampouco contra seus descendentes, preenchendo portanto os requisitos legais para a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. Desse modo, tem-se que a situação da agravada, não obstante os fundamentos da segregação cautelar, ajusta-se às diretrizes trazidas pela novel legislação a fim de permitir-lhe a substituição da medida constritiva pela prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do Código de Processo Penal.

Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 832.242/AL, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023.)”

A prática criminosa imputada à paciente, no entanto, ressoa de extrema gravidade, e, pela forma como noticiada (apreensão de droga e de materiais relacionados ao preparo do entorpecente), impõe a aplicação concomitantemente à prisão domiciliar, de medidas cautelares diversas da prisão, com supedâneo no art. 319 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, conheço em parte da ordem impetrada e, nesta parte, a
CONCEDO
, para deferir à paciente
o benefício da prisão domiciliar, nos termos do art. 318 do CPPB
, se por al não estiver presa, aplicando-se, ainda, medidas cautelares diversas da prisão a serem impostas pelo Juízo singular, com especial
necessidade da monitoração eletrônica
.

É o voto.

Belém/PA, 30 de abril de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 02/05/2024